Tribunal: TJBA
Processo: 0001400-02.2005.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001400-02.2005.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ronalde Silva Moreira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, II e IV, DO CP. RÉU CONDENADO À PENA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO: TESE DE LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA PELOS JURADOS - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS –. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a peça acusatória, que no dia 21 de novembro de 2004, por volta das 04 horas, Ronalde Silva Moreira passava pelo Largo do Caranguejo, Itinga, Lauro de Freitas, quando avistou a vítima André Silva Pires, em companhia de uma mulher, bebendo em uma barraca. Ato contínuo, RONALDE dirigiu-se até a Vítima, de arma em punho, exigindo que ele se levantasse. Ao perceber que RONALDE estava armado, a Vítima tentou correr, contudo, sem possibilitar qualquer chance de defesa à Vítima, RONALDE deflagrou dois disparos, atingindo-a nas costas. 2. Preliminar de Nulidade do Julgamento por violação à plenitude da defesa. A Defesa alega que a Magistrada se omitiu do dever de prestar esclarecimentos aos jurados, concedendo às partes o exíguo prazo de 10 (dez) minutos para que o fizessem. Ressalta que a “sustentação complementar” tem natureza de réplica e tréplica, para as quais a legislação concede prazo máximo de 01 (uma) hora, seis vezes mais do que aquele fixado equivocadamente pela Juíza Presidente. Contudo, sem razão. Analisada a ata da sessão de julgamento, constata-se que a nova fala concedida às partes teve por finalidade exclusiva esclarecer as dúvidas apresentadas pelos jurados, de modo que não se cuidou de “sustentação oral” pelas partes. De mais a mais, ainda que a Defesa assegure que não tenha concordado com o aludido procedimento, o questionamento está precluso, pois não arguido no momento oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Prefacial rejeitada. 3. Mérito. Tese de legítima defesa rechaçada pelo júri. Alegação de contrariedade à prova dos autos. Inexistência. A versão acusatória, acolhida pelos jurados, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, de modo que não se trata de uma hipótese arbitrária. Ressalte-te, por oportuno, que a tese ministerial já havia sido previamente admitida por esta Corte de justiça, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, razão pela que não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001400-02.2005.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, no qual figura como Apelante Ronalde Silva Moreira e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR--LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)